Tribunal: TJBA
Processo: 8129475-54.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129475-54.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: LEONIDAS HERMES DE SOUSA MOTA

Advogado(s)
:
CATUCHA OLIVEIRA PACHECO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES REPUTADOS ABUSIVOS. RECURSO DA OPERADORA DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE ADESÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. ÍNDICE DE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO DEFINIDO CONTRATUALMENTE. DEVER DA OPERADORA DE SAÚDE EM DEMONSTRAR A NECESSIDADE DO REAJUSTE COM BASE EM DADOS OBJETIVOS. APELANTE QUE NÃO ATENDEU AO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.
Ab initio
, é impositivo ressaltar que a relação jurídica travada no presente processo é de consumo. Ainda que se trate de plano de saúde coletivo, tal situação não desnatura a natureza consumerista da relação entabulada entre os litigantes. Ressalte-se, por oportuno que a apelante não se enquadra como entidade de autogestão, sendo aplicável, portanto, a súmula 608 do STJ que assim prevê: “
Súmula 608 – STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

2. No caso vertente, são fatos incontroversos a qualificação do autor/apelado como beneficiário dos serviços prestados pela ré/apelante, na modalidade coletiva por adesão, bem como os percentuais de reajustes aplicados. Nesse quadrante, a jurisprudência é pacífica no sentido de ser lícita a previsão dos reajustes baseados nos índices de sinistralidade e na variação dos custos médicos e hospitalares, garantindo-se, lado outro, a análise, caso a caso, por parte do Poder Judiciário, de eventual caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado. Precedentes do STJ e dos demais Tribunais pátrios.

3. Assim, malgrado o reajuste dos planos de saúde coletivos seja definido em contrato e não necessite de autorização prévia da Agência Nacional de Saúde (ANS), a jurisprudência pátria também registra ser primordial que as operadoras sigam critérios objetivos, tais como a comunicação do índice aplicado e a respectiva periodicidade, a disponibilização da memória de cálculo do reajuste e metodologia utilizada.

4. Na hipótese em comento, a apelante não comprovou o cálculo atuarial dos anos de 2015 e 2016, a fim de demonstrar a majoração da sinistralidade ou dos demais elementos previstos no contrato.

5. Com efeito, a própria apelante, em seu recurso (ID. 51340016, fl. 11) destaca: “
Desta forma, a apelante juntou nestes autos os relatórios produzidos pela empresa KPMG FINANCIAL RISK & ACTUARIAL SERVICES LTDA. referente aos anos de 2017 até 2020, em respeito à máxima transparência, que demonstram a real necessidade e manifesta idoneidade dos reajustes incidentes no contrato da parte autora
”.

6. Contudo, como já bem examinado na sentença proferida pelo Juízo primevo, a empresa recorrente não trouxe elementos que evidenciem a licitude do aumento praticado nos anos de 2015 e 2016. Ônus probatório não atendido. Abusividade reconhecida.

7. Por derradeiro, ressalte-se que a verba honorária de sucumbência foi fixada pelo Juízo singular no patamar de 10% sobre o valor da causa. Considerando o disposto no artigo 85, §2º, do CPC, que determina a fixação dos honorários advocatícios entre o intervalo de 10 a 20%, observa-se que o Juízo primevo adotou o patamar mínimo legal, não se vislumbrando qualquer traço de desproporcionalidade.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8129475-54.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
e como apelada
LEONIDAS HERMES DE SOUSA MOTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2024.